Tribunal: STJ
Processo: 1024567-08.2015.8.26.0114
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2053476 - SP(2022/0009779-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: JORGE LUIZ REIS FERNANDES - SP220917
RAÍSSA LUIZA ANTUNES MONTORO MARKERT - SP347590
KAUANA SEVERINO RODRIGUES - SP416398
AGRAVADO
: MARIA RITA FRAGA
ADVOGADO
: GIOVANNA MARIA B R DE VASCONCELLOS - SP130131
INTERES.
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS
: RICARDO NEVES COSTA - SP120394
ZAIRO FRANCISCO CASTALDELLO - RS030019
JANAINE LONGHI CASTALDELLO - RS083261
JANAINE LONGHI CASTALDELLO - SP402257
FLAVIO NEVES COSTA - SP153447
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. DESCONTOS EM CONTA
SALÁRIO E HOLERITE. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE
30% DA REMUNERAÇÃO. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES).
REDUÇÃO DO
. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER
QUANTUM
DO RECURSO ESPECIAL E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL,
EXCLUSIVAMENTE PARA REDUZIR A MULTA COMINATÓRIA
PARA R$ 200,00 POR DIA DE ATRASO, LIMITADA AO TETO DE R$
30.000,00
1. Agravo interposto por instituição financeira contra decisão que inadmitiu
recurso especial fundado nas alíneas "a" e "c" do
III, da CF,
art. 105,
manejado contra acórdão de Tribunal de Justiça que, em ação declaratória de
abstenção de retenção de salário cumulada com desbloqueio e devolução de
quantias, revisão de cláusulas contratuais e indenização por danos morais,
manteve sentença que limitou, de forma conjunta, os descontos em folha e em
conta corrente ao teto de 30% dos proventos líquidos da consumidora,
determinou o alongamento dos contratos com juros originalmente pactuados,
a devolução simples dos valores descontados acima do limite e preservou
multa cominatória pelo descumprimento da ordem judicial.
2. Consumidora alega superendividamento em razão de múltiplos
empréstimos bancários com descontos em folha e em conta corrente que
superariam 30% de sua renda, comprometendo o mínimo existencial e a
dignidade da pessoa humana, requerendo limitação global dos descontos,
alongamento contratual, devolução de valores, revisão de cláusulas e danos
morais.
3. Sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, negando revisão
ampla das cláusulas e indenização por danos morais, reconhecendo
sucumbência recíproca. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação
da instituição financeira, manteve a limitação dos descontos com base na
dignidade da pessoa humana e nos parâmetros da
, confirmou
Lei 10.820/2003
Documento eletrônico VDA56537819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 07/05/2026 20:53:45
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: f70847ae-5a9b-45ce-853a-7a6fb3f9aed7

a multa cominatória fixada para devolução dos valores retidos acima de 30%
e majorou honorários nos termos do
§ 11, do
.
art. 85,
CPC/2015
4. A questão em discussão consiste em saber se a limitação conjunta dos
descontos em folha e em conta corrente ao patamar de 30% dos proventos
líquidos da consumidora, com alongamento do prazo contratual e manutenção
dos juros originalmente pactuados, viola os arts. 313, 314, 421 e 422 do
Código Civil e o
o da
, notadamente quanto à autonomia
art. 1
Lei 10.820/2003
da vontade, à boa-fé objetiva e à disciplina específica dos descontos em folha.
5. A questão em discussão consiste, ainda, em saber se a multa cominatória
fixada em R$ 1.000,00 por dia de atraso, para compelir a instituição
financeira a devolver os valores bloqueados acima de 30% da remuneração da
consumidora, se mostra desarrazoada e desproporcional, em afronta ao art. 884
do Código Civil, e se pode ser reduzida em recurso especial à luz da
jurisprudência consolidada sobre astreintes.
6. A instituição financeira não demonstrou violação aos arts. 313, 314, 421 e
422 do Código Civil nem ao
o da
, pois o acórdão
art. 1
Lei 10.820/2003
recorrido apresentou fundamentação adequada e suficiente ao reconhecer, em
ação declaratória de abstenção de descontos em salário cumulada com revisão
contratual e indenização, a possibilidade de descontos em conta salário e
holerite quando previamente ajustados, condicionando-os, todavia, aos limites
da dignidade da pessoa humana e ao patamar máximo de 30% da
remuneração líquida, de modo a preservar o mínimo existencial do
consumidor superendividado.
7. A limitação de descontos em 30% sobre os proventos líquidos, com
alongamento do prazo contratual e manutenção dos juros originalmente
pactuados, reflete solução intermediária que concilia o princípio do pacta sunt
com a proteção da dignidade da pessoa humana e encontra amparo
servanda
na interpretação sistemática da
e na impenhorabilidade de
Lei 10.820/2003
verbas de natureza salarial, não acarretando imposição de prestação diversa
ou extinção indevida de obrigações.
8. No que concerne à multa cominatória, a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça é firme no sentido de admitir a imposição de astreintes
como meio coercitivo para assegurar o cumprimento de ordem judicial em
obrigação de fazer ou não fazer, nos termos do
do
(atual
art. 461
CPC/1973
e
do
), não havendo nulidade na cominação em si.
art. 497
art. 537
CPC/2015
9. É igualmente consolidado que o valor das astreintes deve observar os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não podendo ensejar
enriquecimento sem causa da parte favorecida (art. 884 do Código Civil), e
pode ser revisto a qualquer tempo, inclusive de ofício e mesmo após o trânsito
em julgado, sempre que se mostrar ínfimo, exorbitante ou desnecessário, por
força da cláusula
prevista no
§ 6o, do
e
rebus sic stantibus
art. 461,
CPC/1973
no
§ 1o, do
.
art. 537,
CPC/2015
10. No caso concreto, embora legítima a cominação de multa diária para
compelir a instituição financeira a devolver, em prazo certo, os valores
bloqueados indevidamente na conta corrente da consumidora acima do limite
de 30% de sua remuneração, o valor fixado em R$ 1.000,00 por dia se mostra
excessivo em face da natureza da obrigação e dos parâmetros adotados em
precedentes desta Corte, impondo-se sua redução para R$ 200,00 por dia de
atraso, limitada ao teto global de R$ 30.000,00, a fim de compatibilizar a
medida com sua finalidade coercitiva e evitar enriquecimento sem causa.
11. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial e dar-lhe provimento
parcial, exclusivamente para reduzir a multa cominatória para R$ 200,00
(duzentos reais) por dia de atraso, limitada ao teto de R$ 30.000,00 (trinta mil
reais), mantido, no mais, o acórdão recorrido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56537819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 07/05/2026 20:53:45
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: f70847ae-5a9b-45ce-853a-7a6fb3f9aed7

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento,
28/04/2026
04/05/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56537819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 07/05/2026 20:53:45
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: f70847ae-5a9b-45ce-853a-7a6fb3f9aed7

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2053476 - SP(2022/0009779-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: JORGE LUIZ REIS FERNANDES - SP220917
RAÍSSA LUIZA ANTUNES MONTORO MARKERT - SP347590
KAUANA SEVERINO RODRIGUES - SP416398
AGRAVADO
: MARIA RITA FRAGA
ADVOGADO
: GIOVANNA MARIA B R DE VASCONCELLOS - SP130131
INTERES.
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS
: RICARDO NEVES COSTA - SP120394
ZAIRO FRANCISCO CASTALDELLO - RS030019
JANAINE LONGHI CASTALDELLO - RS083261
JANAINE LONGHI CASTALDELLO - SP402257
FLAVIO NEVES COSTA - SP153447
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. DESCONTOS EM CONTA
SALÁRIO E HOLERITE. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE
30% DA REMUNERAÇÃO. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES).
REDUÇÃO DO
. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER
QUANTUM
DO RECURSO ESPECIAL E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL,
EXCLUSIVAMENTE PARA REDUZIR A MULTA COMINATÓRIA
PARA R$ 200,00 POR DIA DE ATRASO, LIMITADA AO TETO DE R$
30.000,00
1. Agravo interposto por instituição financeira contra decisão que inadmitiu
recurso especial fundado nas alíneas "a" e "c" do
III, da CF,
art. 105,
manejado contra acórdão de Tribunal de Justiça que, em ação declaratória de
abstenção de retenção de salário cumulada com desbloqueio e devolução de
quantias, revisão de cláusulas contratuais e indenização por danos morais,
manteve sentença que limitou, de forma conjunta, os descontos em folha e em
conta corrente ao teto de 30% dos proventos líquidos da consumidora,
determinou o alongamento dos contratos com juros originalmente pactuados,
a devolução simples dos valores descontados acima do limite e preservou
multa cominatória pelo descumprimento da ordem judicial.
Documento eletrônico VDA54916637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:49:53
Código de Controle do Documento: 16a40a3c-401c-4b98-8d84-3802e8e165d2

2. Consumidora alega superendividamento em razão de múltiplos
empréstimos bancários com descontos em folha e em conta corrente que
superariam 30% de sua renda, comprometendo o mínimo existencial e a
dignidade da pessoa humana, requerendo limitação global dos descontos,
alongamento contratual, devolução de valores, revisão de cláusulas e danos
morais.
3. Sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, negando revisão
ampla das cláusulas e indenização por danos morais, reconhecendo
sucumbência recíproca. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação
da instituição financeira, manteve a limitação dos descontos com base na
dignidade da pessoa humana e nos parâmetros da
, confirmou
Lei 10.820/2003
a multa cominatória fixada para devolução dos valores retidos acima de 30%
e majorou honorários nos termos do
§ 11, do
.
art. 85,
CPC/2015
4. A questão em discussão consiste em saber se a limitação conjunta dos
descontos em folha e em conta corrente ao patamar de 30% dos proventos
líquidos da consumidora, com alongamento do prazo contratual e manutenção
dos juros originalmente pactuados, viola os arts. 313, 314, 421 e 422 do
Código Civil e o
o da
, notadamente quanto à autonomia
art. 1
Lei 10.820/2003
da vontade, à boa-fé objetiva e à disciplina específica dos descontos em folha.
5. A questão em discussão consiste, ainda, em saber se a multa cominatória
fixada em R$ 1.000,00 por dia de atraso, para compelir a instituição
financeira a devolver os valores bloqueados acima de 30% da remuneração da
consumidora, se mostra desarrazoada e desproporcional, em afronta ao art. 884
do Código Civil, e se pode ser reduzida em recurso especial à luz da
jurisprudência consolidada sobre astreintes.
6. A instituição financeira não demonstrou violação aos arts. 313, 314, 421 e
422 do Código Civil nem ao
o da
, pois o acórdão
art. 1
Lei 10.820/2003
recorrido apresentou fundamentação adequada e suficiente ao reconhecer, em
ação declaratória de abstenção de descontos em salário cumulada com revisão
contratual e indenização, a possibilidade de descontos em conta salário e
holerite quando previamente ajustados, condicionando-os, todavia, aos limites
da dignidade da pessoa humana e ao patamar máximo de 30% da
remuneração líquida, de modo a preservar o mínimo existencial do
consumidor superendividado.
7. A limitação de descontos em 30% sobre os proventos líquidos, com
alongamento do prazo contratual e manutenção dos juros originalmente
pactuados, reflete solução intermediária que concilia o princípio do pacta sunt
com a proteção da dignidade da pessoa humana e encontra amparo
servanda
na interpretação sistemática da
e na impenhorabilidade de
Lei 10.820/2003
verbas de natureza salarial, não acarretando imposição de prestação diversa
ou extinção indevida de obrigações.
Documento eletrônico VDA54916637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:49:53
Código de Controle do Documento: 16a40a3c-401c-4b98-8d84-3802e8e165d2

8. No que concerne à multa cominatória, a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça é firme no sentido de admitir a imposição de astreintes
como meio coercitivo para assegurar o cumprimento de ordem judicial em
obrigação de fazer ou não fazer, nos termos do
do
(atual
art. 461
CPC/1973
e
do
), não havendo nulidade na cominação em si.
art. 497
art. 537
CPC/2015
9. É igualmente consolidado que o valor das astreintes deve observar os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não podendo ensejar
enriquecimento sem causa da parte favorecida (art. 884 do Código Civil), e
pode ser revisto a qualquer tempo, inclusive de ofício e mesmo após o trânsito
em julgado, sempre que se mostrar ínfimo, exorbitante ou desnecessário, por
força da cláusula
prevista no
§ 6o, do
e
rebus sic stantibus
art. 461,
CPC/1973
no
§ 1o, do
.
art. 537,
CPC/2015
10. No caso concreto, embora legítima a cominação de multa diária para
compelir a instituição financeira a devolver, em prazo certo, os valores
bloqueados indevidamente na conta corrente da consumidora acima do limite
de 30% de sua remuneração, o valor fixado em R$ 1.000,00 por dia se mostra
excessivo em face da natureza da obrigação e dos parâmetros adotados em
precedentes desta Corte, impondo-se sua redução para R$ 200,00 por dia de
atraso, limitada ao teto global de R$ 30.000,00, a fim de compatibilizar a
medida com sua finalidade coercitiva e evitar enriquecimento sem causa.
11. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial e dar-lhe provimento
parcial, exclusivamente para reduzir a multa cominatória para R$ 200,00
(duzentos reais) por dia de atraso, limitada ao teto de R$ 30.000,00 (trinta mil
reais), mantido, no mais, o acórdão recorrido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo do Banco do Brasil S.A. contra decisão que inadmitiu recurso
especial, interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional,
objetando-se decisão, tomada pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em acórdão
assim ementado (e-STJ, fls. 553-560):

"CONTRATOS BANCÁRIOS. DESCONTOS EM CONTA SALÁRIO OU
HOLERITE. EMPRÉSTIMOS. DÉBITO DO VALOR DAS PARCELAS
DIRETAMENTE EM CONTA SALÁRIO OU HOLERITE. POSSIBILIDADE,
DESDE QUE HAJA PRÉVIO AJUSTE. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS À
LUZ DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. Nos contratos de mútuo, não
há óbice a que as partes estabeleçam que o pagamento das parcelas sejam
debitadas diretamente na conta salário ou holerite do mutuário como foi
pactuado. Porém, somente podem ser descontados valores que não interfiram
na sua subsistência, conforme preceitua a
. MULTA
Lei 10.820/03
COMINATÓRIA. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO.
A condenação em multa cominatória para os casos de não cumprimento da
ordem judicial é válida, pois tem caráter coercivo. O valor arbitrado não é
Documento eletrônico VDA54916637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:49:53
Código de Controle do Documento: 16a40a3c-401c-4b98-8d84-3802e8e165d2

elevado, uma vez que deve incidir até o cumprimento da obrigação. Por
maioria de votos, nega-se provimento ao recurso, mantendo- se a r. sentença,
vencido o 3o Desembargador que afastava a multa cominatória."

Os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente foram rejeitados (e-STJ, fls.
590-593).
Em seu recurso especial (e-STJ, fls. 596-619), além de dissídio jurisprudencial, o
recorrente alega violação dos seguintes dispositivos de lei federal, com as respectivas teses:
(i)
do Código Civil, pois teria sido desconsiderada a boa-fé objetiva
art. 422
contratual, já que o banco apenas realizaria a cobrança das parcelas pactuadas, e a limitação
imposta pelo acórdão contrariaria a execução fiel do ajuste;
(ii)
do Código Civil, pois a decisão teria violado a liberdade de contratar e o
art. 421
princípio da intervenção mínima, ao impor revisão externa e limitação de descontos sem
supedâneo contratual, quando os contratos seriam válidos e celebrados por livre autonomia da
vontade;
(iii) arts. 313 e 314 do Código Civil, pois a limitação a 30% dos descontos teria
imposto prestação diversa da ajustada e pagamento por partes não convencionado, obrigando o
credor a receber quantia inferior à devida e a alongar o número de parcelas;
(iv)
do Código Civil, pois a multa cominatória fixada teria sido
art. 884
desproporcional e irrazoável, gerando enriquecimento sem causa da parte adversa, o que deveria
ser vedado pelo ordenamento;
(v)
o da
e princípio da especialidade, pois a aplicação da
art. 1
Lei 10.820/2003
limitação de 30% a servidor público estadual teria sido indevida, uma vez que a lei federal se
dirigiria apenas a empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, devendo
prevalecer a disciplina específica estadual sobre consignações.
Não foram ofertadas contrarrazões.
Em juízo prévio de admissibilidade, o eg. TJSP inadmitiu o apelo nobre (e-STJ, fls.
638-641), dando ensejo ao presente agravo (e-STJ, fls. 644-663).
Contraminuta oferecida (e-STJ, fls. 673-674 ).
É o relatório.
VOTO
Extrai-se dos autos que, na origem, a autora alega superendividamento decorrente de
múltiplos empréstimos bancários, com descontos em folha e em conta corrente que
comprometeriam mais de 30% de sua renda, afetando seu mínimo existencial e a dignidade da
pessoa humana. Propõe ação declaratória de abstenção de retenção salarial cumulada com
desbloqueio e devolução de quantias, revisão de cláusulas contratuais, indenização por danos
morais e tutela antecipada, pleiteando: limitação global dos descontos a 30% dos proventos
líquidos, alongamento dos contratos com manutenção dos juros originais, estorno de valores já
retidos, inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC) e devolução em dobro de valores
indevidos (art. 42 do CDC), com fundamento, entre outros, no
do
, na
art. 273
CPC/1973
impenhorabilidade de verbas salariais e na vedação de cláusulas abusivas.
Documento eletrônico VDA54916637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:49:53
Código de Controle do Documento: 16a40a3c-401c-4b98-8d84-3802e8e165d2

Na sentença, julgou-se parcialmente procedente o pedido para: limitar, de forma
conjunta, os descontos em folha e em conta corrente ao teto de 30% dos proventos líquidos do
recorrido; foi determinado o alongamento do prazo de adimplemento com incidência dos juros
originalmente contratados; determinou-se ainda a devolução simples dos valores excedentes ao
limite de 30%, a apurar em liquidação; foi rejeitada a pretensão de revisão contratual, bem como
a condenação do recorrente ao pagamento de danos morais. Fixou-se a sucumbência de forma
recíproca, custas
(50% para cada parte) e honorários de 10% sobre o valor da causa,
pro rata
ressalvada a gratuidade, com apoio, entre outros, nos arts. 355, I, 487, I, e 85, §§ 2o e 14, do
(e-STJ, fls. 432-439).
CPC/2015
No acórdão, negou-se provimento à apelação do ora recorrente e manteve-se
integralmente a sentença. Afirmou-se a possibilidade de débito de parcelas em conta-salário ou
holerite quando previamente ajustado, porém com limitação pelos princípios da dignidade da
pessoa humana e pelos parâmetros da
, inclusive para descontos em conta
Lei 10.820/2003
corrente em que se depositou o salário; preservou-se a multa cominatória por maioria, vencido
um desembargador que a afastaria; e majora-se a verba honorária em 5% com fundamento no
§ 11, do
(e-STJ, fls. 553-560).
art. 85,
CPC/2015
A irresignação merece prosperar apenas em parte.
Na verdade, a instituição financeira recorrente não logrou demonstrar a alegada
violação aos arts. 313, 314, 421 e 422 do Código Civil, bem como ao
o da
,
art. 1
Lei 10.820/2003
tendo em vista que o acórdão do Tribunal de origem foi proferido com fundamentação adequada
e suficiente no âmbito de ação declaratória de revisão contratual, com pedido cumulado de
abstenção de descontos em salário e de indenização por danos morais proposta em desfavor do
banco recorrente, com acolhimento apenas parcial das pretensões da recorrida.
Para melhor compreensão da controvérsia suscitada entre as partes, entendo como
relevante destacar alguns trechos do acórdão objurgado, a seguir transcritos (e-STJ, fls. 556-560):

“Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença, prolatada
às fls.
que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na
432/439,
inicial dessa ação declaratória de abstenção de retenção de salário cumulada
com desbloqueio de quantias retidas e devolução, revisão de cláusulas
contratuais e indenização por danos morais que a autora MARIA RITA
FRAGA STAHL move em face do réu BANCO DO BRASIL
(...) A petição
S/A.
inicial não é genérica e aponta exatamente qual é a pretensão da autora. Não
se pode deixar de defender que, efetivamente, a Constituição Federal de 1988
prevê princípios balizadores de todo nosso sistema jurídico, conferindo às
demais normas infraconstitucionais todo o fundamento de validade e
interpretação das mesmas. Quanto aos vencimentos percebidos pela autora,
alguns fatores devem ser lembrados quando se fala no desconto em conta
salário ou desconto em holerite de parcelas e encargos decorrentes de
contrato de empréstimo ou financiamento. Em primeiro lugar, somente se tem
por possível mediante expressa autorização do contratante que livremente
adere a essa forma de pagamento, no mais das vezes obtendo até mesmo
taxas de juros mais atraentes pela garantia adicional que oferece, não
havendo, portanto, que se falar em abusividade contratual. Não obstante, a
despeito da existência de entendimentos contrários, há vasta jurisprudência
no sentido de que somente podem ser descontados na conta salário ou
holerite dos contratantes valores que não interfiram na subsistência e na
dignidade da pessoa humana, tornando, pois impenhorável todo o valor
voltado para a sua manutenção, conforme dispõe o
inc. IV (antigo
art. 833,
649, IV
) do Código de Processo Civil.(...) Nesse sentido, o eminente
CPC/73
Documento eletrônico VDA54916637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:49:53
Código de Controle do Documento: 16a40a3c-401c-4b98-8d84-3802e8e165d2

Desembargador JACOB VALENTE, em julgado semelhante, em voto
proferido com o costumeiro brilhantismo, esclareceu que “a solução mais
adequada é o caminho intermediário. É a manutenção do desconto, mas com
sua limitação a um percentual que não implique risco de comprometimento
do postulado da dignidade da pessoa humana” (TJSP, AI n.o 990.10.331129-
9, 12a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. JACOB VALENTE, j. em 01.09.2010). A
limitação dos descontos em 30% sobre o valor total da remuneração da
autora parece ser a fórmula mais acertada para cumprimento da obrigação,
com o devido respeito tanto ao princípio do pacta sunt servanda como ao da
dignidade da pessoa humana. Mostra-se, ainda, consentâneo com o disposto
no
o, § 2o, inc. I, da
e com a jurisprudência.(...) Frisa-
art. 2
Lei no 10.820/03
se ainda que não há razão para o pedido do réu de que os descontos cheguem
a 50% dos proventos da autora, isso porque, a
estabelece que
Lei 10.820/03
os descontos poderão ocorrer até o limite de 35%, sendo 5% desse percentual
destinado exclusivamente para cartão de crédito (§ 1o, do artigo 1o da Lei). A
multa cominatória arbitrada para o caso do não cumprimento da obrigação
da devolução dos valores retidos acima de 30% em 48 horas, primeira
determinação às fls. 304, e 5 dias, segunda determinação às fls. 375, deve ser
mantida integralmente, pois tem caráter coercitivo e, se reduzida, perderia a
função de repreensão. A aplicação da multa será por dia não cumprido, tal
como determinado, tendo em vista tratar-se de devolução de valores em um
prazo certo e determinado.(...) Em face do exposto, por maioria de votos,
nega-se provimento ao recurso, mantendo-se a r. sentença, vencido o 3o
Desembargador que dava parcial provimento ao recurso, para afastar a
multa cominatória. Em decorrência do disposto no artigo 85, § 11o do CPC, a
condenação do réu em honorários advocatícios arbitrada pelo Douto Juízo
“a quo” deve ser majorada em mais 5% em favor do patrono da autora.”

Nada obstante, entendo que a irresignação deve ser acolhida no tocante ao
questionamento em torno da manutenção da multa cominatória confirmada pelo acórdão do
Tribunal de origem, por haver conferido aplicação e interpretação ao
do Código Civil
art. 884
em desconformidade com a jurisprudência consolidada nesta Corte Superior.
Com efeito, no tocante ao tema astreintes, cumpre assinalar, em caráter introdutório,
que se encontra assentado, nesta Corte Superior, entendimento consolidado no sentido da
possibilidade de imposição de multa pelo descumprimento de ordem judicial.
A esse respeito, é possível citar os seguintes precedentes:
"AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA
COMINATÓRIA.
DESCUMPRIMENTO
DE
ORDEM
JUDICIAL.
INDENIZAÇÃO. QUANTUM. RAZOABILIDADE.
I - Conforme o disposto no artigo 461, §4o, do Código de Processo Civil pode
o juiz impor multa diária ao réu por descumprimento de obrigação de fazer
ou não fazer.
(...)
III - Agravo improvido."
(AgRg no Ag
3a Turma, Rel. Min.
, DJe de
836.875/RS,
SIDNEI BENETI
26.11.2008)

ADMINISTRATIVO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA -
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA - AUSÊNCIA
DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO - MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO
DE DECISÃO JUDICIAL - CABIMENTO - REVISÃO - VALOR EXCESSIVO
OU IRRISÓRIO.
(...)
Documento eletrônico VDA54916637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:49:53
Código de Controle do Documento: 16a40a3c-401c-4b98-8d84-3802e8e165d2

3. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de ser cabível a
aplicação de multa diária como meio coercitivo de impor o cumprimento de
medida antecipatória ou de sentença definitiva de obrigação de fazer ou
entregar coisa, nos termos dos artigos 461 e 461-A do CPC.
(...)
(AgRg no AgRg no
, Relator o Ministro
REsp 1.087.647/RS
HUMBERTO
, DJe de
MARTINS
28/09/2009)
À evidência, a cominação de multa diária, para a hipótese de eventual inobservância
da medida deferida, configura instrumento jurídico de coerção voltado a assegurar o
cumprimento da obrigação determinada na decisão, sem o qual o comando judicial se esvaziaria
de eficácia.
De outra quadra, é assente que a readequação da multa estipulada para o
descumprimento da ordem judicial apenas seria admissível, nesta instância excepcional, quando
se revelar manifestamente ínfima ou excessiva, o que se verificaria no caso concreto. Nessa
linha:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ALTERAÇÃO DO VALOR DA MULTA DIÁRIA. VALOR RAZOÁVEL.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A redução da multa diária só é cabível quando fixada em montante
exagerado ou irrisório, o que não ocorreu no caso em apreço. No caso, o
valor da multa, por si só, não se mostra elevado, ante a capacidade de
solvência da agravante, sendo, ao mesmo tempo, o suficiente a compeli-la a
cumprir ordem judicial de não inscrição do nome do agravado em órgãos de
proteção ao crédito [...].
2. O agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar as
conclusões adotadas na decisão ora agravada, a qual se mantém por seus
próprios fundamentos.
3. Agravo regimental não provido."
(AgRg no
, Rel. Ministro
,
AREsp 297.092/RS
LUIS FELIPE SALOMÃO
QUARTA TURMA, julgado em
DJe
16/04/2013,
19/04/2013)

"PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE
RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. COMPROVAÇÃO DO ATO ILÍCITO.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO
DO
ART. 188
CC/2002.
SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ANÁLISE
DOS REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE. ASTREINTES. REDUÇÃO.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
.
SÚMULA N. 7/STJ
[...]
3. É inviável, na instância especial, revisar o valor das astreintes fixadas
pelas instâncias ordinárias, salvo nos casos em que este se mostrar ínfimo ou
exorbitante. Precedentes.
[...]"
(AgRg no
, Rel. Ministro
AREsp 257.495/MT
ANTONIO CARLOS
, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
FERREIRA
23/04/2013,
29/04/2013)
Nessa esteira, no que concerne ao
das astreintes, impende salientar que se
quantum
revela, de fato, excessivo à luz dos precedentes desta Corte. Com efeito, prevalece, no Superior
Tribunal de Justiça, orientação jurisprudencial segundo a qual a multa cominatória deve ser
Documento eletrônico VDA54916637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:49:53
Código de Controle do Documento: 16a40a3c-401c-4b98-8d84-3802e8e165d2

fixada em patamar razoável e proporcional, a fim de evitar o enriquecimento sem causa de
qualquer das partes, podendo ser revisitada em qualquer fase do processo, inclusive após o
trânsito em julgado. Confiram-se os precedentes a seguir:
"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO
ESPECIAL.
PROPÓSITO
INFRINGENTE.
RECEBIMENTO
COMO
AGRAVO REGIMENTAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA
DIÁRIA.
ASTREINTES.
VALOR.
EXCESSO.
RAZOABILIDADE.
PROPORCIONALIDADE.
POSSIBILIDADE
DE
REDUÇÃO.
PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. ADMISSÃO.
I. A multa por descumprimento de decisão judicial não pode ensejar o
enriquecimento sem justa causa da parte a quem favorece, devendo ser
reduzida a patamares razoáveis.
[...]
III. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, sendo
negado provimento a este."
(AgRg no
, Rel. Ministro
REsp 1.041.518/DF
ALDIR PASSARINHO
, DJe de
JUNIOR
25/03/2011)

"RECURSO ESPECIAL. ASTREINTES. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE.
1 - A multa decorrente de desatendimento à proibição judicial de inscrição do
nome do devedor em órgão de proteção ao crédito, enquanto pendente
discussão acerca do real valor da dívida, quando exorbitante ou insuficiente
pode, conforme o caso, ser reduzida ou aumentada.
2 - Nestes casos, não há trânsito em julgado da sentença, a teor do disposto
no
§ 6o, do Código de Processo Civil, e para evitar, como na
art. 461,
espécie, o enriquecimento sem causa.
3 - Precedente do Superior Tribunal de Justiça.
4 - Recurso especial não conhecido."
, Quarta Turma, Rel. Min.
,
(REsp n. 785.053/BA
FERNANDO GONÇALVES
unânime, DJU 29.10.2007)

"PROCESSO
CIVIL.
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.
ASTREINTES.
POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA MULTA COM BASE NOS CRITÉRIOS
DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. PRAZO INICIAL
PARA
A
CONTAGEM
DOS
JUROS
MORATÓRIOS.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO.
- É lícito ao Julgador, a qualquer tempo, modificar o valor e a periodicidade
da multa (art. 461, § 4o
§ 6o, do CPC), conforme se mostre insuficiente ou
c/c
excessiva. Precedentes.
- A ausência da confrontação analítica dos julgados impede o conhecimento
do recurso especial pela letra 'c' do permissivo constitucional. Recurso
especial da ré parcialmente conhecido e provido. Recurso especial adesivo
não conhecido.
, Terceira Turma, Relatora Ministra
(REsp n. 1.060.293/RS
NANCY
, unânime, DJe 18.3.2010)
ANDRIGHI
A quantia fixada, multa diária de R$1.000,00 por dia, enquanto não ocorresse a
devolução dos valores bloqueados indevidamente na conta corrente de titularidade da recorrida.
Ainda que de fato tenha havido o descumprimento de decisão judicial proferida em primeira
instância, tal como reconhecido pelas instâncias ordinárias, a fixação da multa diária no patamar
de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de atraso não se afigura razoável, tampouco em sintonia com
o princípio da proporcionalidade, conforme reiterados precedentes desta Corte Superior.
Documento eletrônico VDA54916637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:49:53
Código de Controle do Documento: 16a40a3c-401c-4b98-8d84-3802e8e165d2

Com base em tais razões, reputo adequada a fixação do valor da multa cominatória
no montante de R$ 200,00 (duzentos reais) por dia de atraso, limitada ao teto de R$ 30.000,00
(trinta mil reais).
Nesse sentido:
"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA. VALOR DAS ASTREINTES. REVISÃO
DO
VALOR.
POSSIBILIDADE.
EXORBITÂNCIA
CONFIGURADA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. No caso, pretendeu a recorrente executar astreintes no montante de
R$1.080.000,00 (um milhão e oitenta mil reais), reduzidas pelo Tribunal de
Justiça, em sede de embargos à execução, para o valor total de R$324.000,00
(trezentos e vinte e quatro mil reais). Essa quantia ainda se afigura excessiva,
tendo em vista o posterior cumprimento da obrigação e os precedentes desta
Corte Superior, razão pela qual, com fulcro nas balizas da razoabilidade e
da proporcionalidade, impôs-se a redução para o valor de R$30.000,00
.
(trinta mil reais)
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
, Quarta Turma, Relator Ministro
AREsp n. 2.392.378/RJ
RAUL
, DJe 10.4.2025) -
ARAÚJO
Grifei

De relevo destacar, contudo, que não há empecilho a que o valor da multa
cominatória possa ser revisto pelo magistrado a qualquer tempo, até mesmo de ofício, quando se
afigurar inadequado. Nesse sentido já decidiu esta Corte:
"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. MULTA COMINATÓRIA. EXORBITÂNCIA. REDUÇÃO.
POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. "O valor das astreintes, previstas no
caput e §§ 1o a 6o, do Código
art. 461,
de Processo Civil de 1973, correspondente aos arts. 497, caput, 499, 500,
536, caput e § 1o, e 537, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015, pode ser
revisto a qualquer tempo
,
§ 6o;
,
§
(CPC/1973 art. 461,
CPC/2015 art. 537,
1o), pois é estabelecido sob a cláusula rebus sic stantibus, e não enseja
preclusão ou formação de coisa julgada.
3. Assim, sempre que o valor acumulado da multa devida à parte
destinatária tornar-se irrisório ou exorbitante ou desnecessário, poderá o
órgão julgador modificá-lo, até mesmo de ofício, adequando-o a patamar
,
condizente com a finalidade da medida no caso concreto ainda que sobre a
,
quantia estabelecida já tenha havido explícita manifestação mesmo que o
"
feito esteja em fase de execução ou cumprimento de sentença
, relator Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE
(EAREsp n. 650.536/RJ
ESPECIAL, julgado em
DJe de
.
7/4/2021,
3/8/2021)
2. Agravo interno a que se nega provimento. Pedido de efeito suspensivo
prejudicado."
(AgInt no
, relator Ministro
,
AREsp n. 1.722.847/MA
Antonio Carlos Ferreira
Quarta Turma, julgado em
DJe de
– sem grifos no
29/5/2023,
2/6/2023
original)

"PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ASTREINTES. MODIFICAÇÃO EM QUALQUER FASE DO
FEITO. POSSIBILIDADE. PRECLUSÃO E COISA JULGADA. NÃO
CONFIGURAÇÃO. ENTENDIMENTO FIRMADO NOS EARESP 650.536/RJ
. MODIFICAÇÃO DO QUANTUM. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
CABIMENTO ÀS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PROVIMENTO NEGADO. 1.
A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, no
julgamento dos
, de que "o valor das astreintes, previstas
EAREsp 650.536/RJ
no citado
do Código de Processo Civil revogado (correspondente ao
art. 461
Documento eletrônico VDA54916637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:49:53
Código de Controle do Documento: 16a40a3c-401c-4b98-8d84-3802e8e165d2

do Código vigente), é estabelecido sob a cláusula rebus sic
art. 536
stantibus, de maneira que, quando se tornar irrisório ou exorbitante ou
desnecessário, pode ser modificado ou até mesmo revogado pelo magistrado,
a qualquer tempo, até mesmo de ofício, ainda que o feito esteja em fase de
execução ou cumprimento de sentença, não havendo falar em preclusão ou
ofensa à coisa julgada. Considera-se que a multa não tem uma finalidade em
si mesma e, assim como pode ser fixada de ofício pelo juiz, em qualquer fase
do processo, também pode ser revista ex officio por este, a qualquer tempo"
, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado
(EAREsp 650.536/RJ
em
DJe de
)
7/4/2021,
3/8/2021.
2. Caberá às instâncias ordinárias, com base no acervo fático-probatório,
adequarem o quantum devido para que se torne efetivo o cumprimento da
determinação judicial.
3. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
, relator Ministro
,
AREsp n. 1.597.867/RJ
Paulo Sérgio Domingues
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
20/11/2023,
27/11/2023.
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer do recurso especial e dar-lhe
provimento apenas de forma parcial, para o fim de limitar o valor da multa cominatória em R$
200,00 (duzentos reais) por dia de atrasado, limitada ao teto de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
É o voto.
Documento eletrônico VDA54916637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:49:53
Código de Controle do Documento: 16a40a3c-401c-4b98-8d84-3802e8e165d2

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.053.476 / SP
Número Registro: 2022/0009779-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10245670820158260114 1024567082015826011450000 20200000341786
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : JORGE LUIZ REIS FERNANDES - SP220917
RAÍSSA LUIZA ANTUNES MONTORO MARKERT - SP347590
KAUANA SEVERINO RODRIGUES - SP416398
AGRAVADO
: MARIA RITA FRAGA
ADVOGADO
: GIOVANNA MARIA B R DE VASCONCELLOS - SP130131
INTERES.
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS : RICARDO NEVES COSTA - SP120394
ZAIRO FRANCISCO CASTALDELLO - RS030019
JANAINE LONGHI CASTALDELLO - RS083261
JANAINE LONGHI CASTALDELLO - SP402257
FLAVIO NEVES COSTA - SP153447
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
TERMO
Documento eletrônico VDA56427396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:05:16
Código de Controle do Documento: 3b582ab0-15bb-4bd8-b926-17ea41f5c219

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar parcial
28/04/2026
04/05/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56427396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:05:16
Código de Controle do Documento: 3b582ab0-15bb-4bd8-b926-17ea41f5c219